Tribunal: TJDFT
Processo: 0701257-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701257-13.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YVANE ROSA DOS SANTOS AGRAVADO: GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por YVANE ROSA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por GUILHERME CASALLI MONTEIRO DIAS – ME: “Na decisão de ID 167467168, foi efetivada a penhora da importância de R$ 2.951,01 bloqueada em conta da executada YVANE ROSA DOS SANTOS. Ao ID 171568389 apresentou impugnação à penhora ao argumento da verba bloqueada possuir natureza de alimentos referente ao benefício "Bolsa Família" e que a conta se trata de poupança. Manifestação do exequente ao ID 171617437. É o relatório. Decido. Em análise ao espelho de bloqueios do SISBAJUD (IDs 167467170, 167467171, 167467175 e 167467179) registro que foram bloqueados os seguintes valores: Caixa Econômica Federal: R$ 665,48 + 2.260,53 Nu Pagamentos S.A.: R$ 25,00 (i) Quanto ao valor bloqueado na conta do Nu Pagamentos S.A.: R$ 25,00. De plano, impera anotar que o sistema BACENJUD não informa a conta corrente sobre a qual incide o bloqueio, indicando apenas o banco correspondente, de modo que incumbe a parte devedora o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba constrita. Esse também é o entendimento do JDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL E CONTA POUPANÇA. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO STJ. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior. 2. Nos termos do art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos. Ademais, o STJ firmou entendimento segundo o qual são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 3. No caso, sequer há comprovação de que a penhora incidiu sobre valores poupados pelos devedores ou verba de natureza salarial, não se liberando os executados do ônus probatório imposto pelo art. 854, § 3o, I, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1720518, 07002265520238079000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a devedora não acostou qualquer documento que comprovasse que as verbas bloqueadas são impenhoráveis. Desse modo, entendo que a executada não se desincumbiu do ônus de provar que a impenhorabilidade das verbas, motivo pelo qual mantenho a penhora do valor de R$ 25,00. (ii) Quantos valores bloqueados na conta da Caixa Econômica Federal: R$ 665,48 + 2.260,53. A executada alega que a verba bloqueada possui natureza de alimentos referente ao benefício "Bolsa Família" e que a conta se trata de poupança. Ao ID 171568391 foi apresentado extrato da conta bloqueada relativo ao mês agosto de 2023, na qual é possível verificar o recebimento do valor de 650,00 relativo ao Bolsa Família, na data de 28.08.2023. Contudo, conforme se verifica ao ID 163496467, a consulta ao SISBAJUD se encerrou em 28.07.2023. Ademais, verifica-se que os bloqueios na conta da CEF ocorreram em 28.06.2023 e 26.07.2023 Portanto, para comprovar a impenhorabilidade do valores, a executada deveria ter trazido o extrato dos meses em que os bloqueios ocorreram, ou seja, junho e julho de 2023. Considerando que é ônus ao devedor demonstrar que a verba bloqueada adveio de valor depositado em poupança e que é referente ao benefício do Bolsa Família, resta ineficaz a juntada de extratos bancários que não retratem a natureza do valor penhorado. Desse modo, entendo que a devedora não se desincumbiu do ônus de provar que a impenhorabilidade, razão pela qual deve ser mantida a constrição. Senão vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE MONTANTE DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE DE VERBA. CONTA POUPANÇA COM USO DESVIRTUADO EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade da conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, encontra-se prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito desta egrégia Corte de Justiça, a impenhorabilidade de conta poupança não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial quando desvirtuada a sua natureza jurídica. 2.1. Não há como se conferir aos valores depositados em conta corrente interpretação extensiva para dar o mesmo tratamento dispensado à proteção conferida à caderneta de poupança, pois as normas de cunho restritivo ou conferidoras de privilégios são interpretadas restritivamente, cabendo a quem suscita a impenhorabilidade comprovar suas alegações, no sentido de tratar-se de conta utilizada com a finalidade de reserva de valores para subsistência. 2.2. Para fins de reconhecimento de tal impenhorabilidade deve a parte executada comprovar cabalmente a natureza de poupança do montante sobre o qual recaiu a constrição judicial. 3. No caso concreto, observado que a agravante não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, deixando de comprovar minimamente suas despesas, ou acostar os extratos que comprovem a origem de tal numerário, não demonstrando que a quantia constrita compromete, de fato, sua subsistência ou a de seus familiares, atual ou futura, deve ser afastada a proteção legal da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1638786, 07265176320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, REJEITO a impugnação de ID 171568389. Após a preclusão da presente decisão: 1. Expeça-se, em favor da exequente, alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada, para levantamento das quantias de R$ 25,00, R$ 665,48 e R$ 2.260,53 bloqueadas aos Ids 167467171, 167467175 e 167467179. Na impossibilidade de expedição por meio do BANKJUS, nos termos do §2o do art. 9o da Portaria Conjunta no 48/21, caberá ao beneficiário efetuar o download do documento assinado digitalmente pelo magistrado no PJe, com posterior impressão e apresentação à instituição financeira. Intimem-se as partes para apresentarem seus dados bancários, no prazo de 15 (quinze) dias. 2. Após a expedição do alvará, intime-se a parte exequente para acostar planilha atualizada do débito, devendo ser decotada a quantia levantada, e indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. (...) Nada a prover quanto a petição de ID 177322604. Inclusive, nos extratos apresentados não se verifica o crédito do auxílio do bolsa família. Ademais, o documento de ID 167467170 é claro ao demonstrar que a ordem de bloqueio de valores compreendeu o período de 28.06.2023 a 28.07.2023. Aguarde-se a preclusão de decisão de ID 167467168.” A Agravante sustenta que “restou demostrado que os valores atingidos pelo bloqueio decorrem de Auxílio Social”. Salienta que “todos os extratos demonstram que a conta é poupança (...) Logo, desnecessária a prova da origem dos valores”. Ressalta que “a quantia depositada em conta poupança até o limite de até 40 salários-mínimos é alcançada pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC”. Conclui que “os bloqueios na conta-poupança da parte agravante são indevidos e de grande importância para a sobrevivência da Agravante, eis que se trata de verba advinda de benefício social, sendo, ainda, a única fonte de renda”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para desconstituir a constrição. É o relatório. Decido. Não é possível inferir, no plano da cognição sumária, que a quantia bloqueada provém de auxílio social, todavia é preciso ressalvar a existência de forte tendência jurisprudencial de conferir exegese expansiva ao artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Sob esse prisma, é possível vislumbrar a probabilidade do direito da Agravante. Não se revela apropriada, todavia, a antecipação da tutela recursal que pode tornar ineficaz eventual desprovimento do recurso. Seria apropriado, nessa ordem de ideias, atribuir efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento da quantia bloqueada pelo Agravado. Todavia, a própria decisão agravada condicionou à preclusão a transferência do dinheiro para conta a ser indicada pelo Agravado, o que descarta a existência de risco de dano hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com essa ressalva, indefiro a antecipação da tutela recursal e também a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de janeiro de 2024. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator